Tribunal: TJDFT
Processo: 0713264-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0713264-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL FLAVIO SOUZA FONSECA AGRAVADO: FRANCISCO DE SOUSA MOTA D E S P A C H O Nos termos do artigos 9o e 933 do CPC, considerando a preliminar de não conhecimento do recurso arguída pelo agravado, dê-se vista ao agravante. Prazo: 15(quinze) dias. Intimem-se. Brasília-DF, de julho de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador